Tribunal: TJDFT
Processo: 0728922-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DECÊNIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

2. Em suas razões recursais, a parte autora, Policial Militar, alega que, em decorrência de designação para o serviço ativo, completou o tempo de serviço necessário à concessão da sua terceira licença especial. Requer a soma do período anterior à reserva remunerada ao período da designação temporária para fins de licença especial. Pleiteia a conversão da licença especial em pecúnia.

3. Nas contrarrazões, o Distrito Federal defende a manutenção da improcedência, sob o argumento de que não se trata de um militar da ativa e, sim, de inativo com designação temporária.

4. Na hipótese em tela, conforme as provas dos autos, o autor, integrante da reserva remunerada da Polícia Militar, foi designado para o serviço ativo, na forma do artigo 3o, §1o, alínea “c”, e 9o, ambos da Lei n.o 7.289/1984, na forma da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017, e, posteriormente, reincluído na Reserva Remunerada (ID 29786174).

5. Segundo os termos do inciso II, do §1o, do artigo 121 da Lei n.o 7.289/1984, será computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia-a-dia nas Organizações Policiais-Militares pelo policial-militar da reserva da Corporação convocado para o exercício de funções Policiais-Militares.

6. O artigo 17 da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017 também assegura aos policiais militares designados para o serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes aos policiais militares do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto a promoção e cursos.

7. Ademais, o §7o do artigo 4o da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017, prevê, expressamente, que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, pelo período que durar a convocação.

8. Outrossim, o artigo 9o do Decreto Distrital n. 17.352/1996 assegura ao Policial Militar da reserva remunerada convocado para serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo ponto ou graduação em atividade, exceto promoção. Nesse sentido: Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Com efeito, as referidas legislações demonstram a observância da estrita legalidade e a inocorrência de ofensa a Súmula Vinculante 37 do STF no cômputo do período da Designação para o Serviço Ativo - DAS para completar o decênio legal atinente à licença especial.

10. Nesse sentido: “[...] REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. LICENÇA ESPECIAL. COMPUTO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO PECUNIA. LICENÇA NÃO USUFRUÍDA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei n. 7.289/84 reza que a concessão de licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. 2. O Decreto n. 17.352/96 estabelece que "será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção". 3. É assegurado ao policial militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo todas as vantagens e garantias inerentes à atividade, salvo a promoção na carreira, o que, de certo, assegura o direito à complementação do tempo restante exigido para a concessão da licença especial e, por conseguinte, a conversão em pecúnia, já que não usufruída. 4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. [...].” (Acórdão 1379148, 07051838420208070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Contudo, devem ser acolhidos os cálculos apresentados pelo réu (ID 29786180 - Pág. 33), os quais se encontram compatíveis com as demais provas dos autos (ID 29786172).

12. Destarte, merece parcial reforma a sentença vergastada para condenar o Distrito Federal à obrigação de somar, para fins de licença especial, o período da Designação para o Serviço Ativo em evidência ao tempo de serviço prestado antes da passagem do autor à reserva remunerada; bem como à obrigação de pagar a quantia de R$54.665,92, a título de conversão da referida licença especial não gozada em pecúnia, com correção monetária desde junho de 2021, tendo em vista a data da última remuneração da atividade (ID 29786180 - Pág. 32), pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE; acrescidos dos juros de mora a partir da citação, na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09

13. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.

14. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.